Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO SUPOSTO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE COGNITIVA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e estando o agravo de instrumento apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, especialmente porque interposto contra a decisão desta Relatora que indeferiu pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

2. A exequente/agravante defende, com base na mesma premissa fática, a caracterização de nulidade do processo de conhecimento por falta de citação de litisconsorte necessário, tudo na mesma linha das teses de ilegitimidade passiva, de denunciação da lide e de incompetência da Justiça do Distrito Federal que defendera em sede de apelação a partir do mesmo substrato fático.

3. Diversamente do que sustenta a agravante, a questão não foi analisada tão somente sob o aspecto processual da denunciação da lide, em que se concluiu pela impossibilidade de invocar o instituto em razão da oferta extemporânea da contestação.

4. A discussão foi além, já que, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora executada/agravante no bojo do recurso de apelação, assentou-se o entendimento de que a recorrente não era mera gestora do atendimento médico-hospitalar aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica, mas sim responsável pela assistência médica complementar aos usuários do sistema de saúde da Força Aérea. Ressaltou-se, ainda, que o objeto da demanda tinha sua origem na relação jurídica entabulada entre HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ou seja, no contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares acostado aos autos.

5. Além do mais, a própria sentença, ao registrar que, não obstante a revelia da ora agravante, havia intimado a União Federal sobre o interesse de intervir no feito, consignou igualmente que a questão versada nos autos estava afeta à relação jurídica travada entre as partes litigantes, consoante ilustrava claramente o contrato de prestação de serviços colacionado ao processo.

6. Não há como chegar a outra conclusão senão a de que, na fase cognitiva, não se verificou, sob qualquer perspectiva, a existência de litisconsórcio passivo necessário, muito menos unitário, que justificasse a citação da União para compor a lide. Isso porque, a conclusão a que chegou o Tribunal, ratificando o entendimento exposto na sentença apelada, foi a de que a obrigação pela dívida cobrada judicialmente recaia sobre a ora agravante, já que era esta a responsável pela assistência médica complementar aos usuários do sistema de saúde da Força Aérea, com base no contrato firmado entre os litigantes.

7. Não bastasse, embora a executada/agravante se esforce para adaptar ao rol de matérias do artigo 525, §1o, do CPC tese já analisada na fase de conhecimento, em especial sob o enfoque do disposto no inciso do §1o do referido artigo (falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia), certo é que a recorrente não defende a nulidade da sua própria citação, mas sim suposta nulidade de citação de terceiro (União). Ocorre, no entanto, que, ao sustentar a nulidade da citação de suposto litisconsorte, a executada/agravante acaba por pleitear direito alheio em nome próprio, o que encontra óbice no art. 18 do CPC.

8. Não se pode olvidar que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta obstada a sua apreciação na hipótese em que o tema já fora objeto de decisão anterior definitivamente julgada, como é o caso dos autos.

9. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.